Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MODALIDADE INDIVIDUAL. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENCIA. DECISÃO MANTIDA.
01. Constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do CPC/15, a concessão da medida de urgência se impõe.
02. Há que se considerar a reversibilidade da medida posto que, ao final, caso se conclua pela improcedência do pedido inicial, a Recorrente pode ser valer de meios judiciais para reaver os valores que eventual pagou indevidamente.
03. Nos termos do art. 297, caput, do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar medidas que considere necessárias para a efetividade da tutela provisória, com o intuito de ensejar a materialização de seu poder geral de cautela. No caso, não há que se falar em exiguidade no prazo concedido ou desproporcionalidade na multa fixada, considerando o estado de saúde do agravado.
04. Recurso conhecido e desprovido.